Tribunal: STF
Processo: AC 2087
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO.
   AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
A concessão de efeito suspensivo a
   recurso extraordinário que não foi admitido pelo Tribunal de
   origem, ou a agravo de instrumento, pressupõe a viabilidade de
   conhecimento do recurso.
Circunstância ausente no caso, dado que
   a negativa de seguimento ao agravo de instrumento foi confirmada
   pelo Colegiado, por ocasião de julgamento de agravo
   regimental.
Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega
   provimento.